Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 21, II, E 63, AMBOS DO CPC. ESTIAGEM PROLONGADA. CONTRATO ALEATÓRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NO EXTERIOR. DÓLAR AMERICANO. LEGALIDADE. AUMENTO ELEVADO DA COTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se na confissão de dívida foi convencionado pelas partes o local para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, com exclusão de qualquer outro, em consonância com art. 63 do CPC, não há razão para declinar da competência para a comarca onde os executados têm domicílio.
2. Não se considera extraordinária e imprevisível a ocorrência de fatos naturais, como estiagem prolongada, por serem inerentes à própria atividade agrícola.
3. O art. 2o, II, do Decreto-Lei 857/1969 admite a variação cambial em contrato de empréstimo em moeda estrangeira, quando o credor/devedor tiver domicílio no exterior, que é o caso da embargada, domiciliada no exterior, e quando os recursos contratados foram captados no exterior, advindos de moeda estrangeira, caso dos autos.
4. Não há enriquecimento indevido pelo aumento elevado da cotação do dólar, mormente porque o histórico da economia brasileira revelava que o padrão americano se valorizaria frente ao real, sendo esse risco compreendido pelos contratantes desde o momento da pactuação.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminares não acolhidas. Unânime.